Tribunal: TJES
Processo: 5010218-33.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010218-33.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: ISABEL CALDONHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FRANQUEADORA. ATO CITATÓRIO REALIZADO NO ENDEREÇO DA EMPRESA FRANQUEADA, PESSOA JURÍDICA DIVERSA E QUE NÃO INTEGRA A LIDE. CONTRADIÇÃO PROCEDIMENTAL. VÍCIO INSANÁVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO TJ-SP. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5010218-33.2024.8.08.0011

Recorrente
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Recorrido
: ISABEL CALDONHO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FRANQUEADORA. ATO CITATÓRIO REALIZADO NO ENDEREÇO DA EMPRESA FRANQUEADA, PESSOA JURÍDICA DIVERSA E QUE NÃO INTEGRA A LIDE. CONTRADIÇÃO PROCEDIMENTAL. VÍCIO INSANÁVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO TJ-SP. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Breve Relato dos Fatos

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da r. sentença (id. 14536410) que, decretando sua revelia, a condenou à restituição de R$ 7.050,72 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de alegada falha na prestação de serviços odontológicos. A Recorrente suscita, em sede de preliminar, a nulidade absoluta do ato citatório, a incompetência do Juizado Especial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. A Recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção do julgado (id. 14536425).

Da Questão Preliminar de Nulidade da Citação

A análise do presente recurso se esgota na apreciação da questão preliminar de nulidade de citação, a qual se impõe ser acolhida. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, sendo sua regularidade matéria de ordem pública e condição indispensável para a garantia do devido processo legal. O vício processual no caso em tela é manifesto e decorre de uma clara contradição nos atos da própria parte autora.

A Recorrida fez a opção processual de ajuizar a demanda em face da ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. (pessoa jurídica A), uma empresa com sede devidamente registrada em São Paulo/SP. Contudo, ao invés de indicar o endereço legal da parte que elegeu para o polo passivo, indicou para a efetivação da citação o endereço da clínica local, qual seja, a empresa CACHOEIRO ODONTOLOGIA LTDA (pessoa jurídica B), situada em Cachoeiro de Itapemirim-ES a qual escolheu não demandar. Se escolhe uma empresa mas indica o endereço da outra.
Há uma indevida flexibilização da teoria da aparência.

Reforço, a franqueada local não é parte nesta ação. A autora optou por não processá-la, dirigindo sua pretensão exclusivamente contra a franqueadora. Ao fazê-lo, atraiu para si o ônus de promover a correta citação da parte ré em seu domicílio legal. O que ocorreu, na prática, foi a citação de uma parte (a franqueadora) no endereço de um terceiro estranho à lide (a franqueada), o que configura um erro procedimental crasso. Tal vício é insanável e acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, notadamente a decretação da revelia e a prolação da sentença condenatória, que se baseou inteiramente na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O entendimento aqui esposado encontra amparo na jurisprudência qualificada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo, decidiu que, embora a franqueadora seja a parte legítima, a citação realizada no endereço de empresa franqueada, que é estranha à lide, deve ser renovada no correto endereço da ré. Confira-se:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] Alegação de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Autora indicou corretamente a parte passiva, empresa franqueadora de serviços odontológicos. Endereço constante da qualificação da ré, porém, é de empresa franqueada estranha aos fatos, que apenas ostenta a marca da requerida. Não compete à consumidora desvendar intrincada rede de conexões contratuais para obter a reparação civil do dano que sofreu. [...] Caso concreto que recomenda a renovação da citação da empresa franqueadora ré em seu correto endereço. Recurso provido para anular a sentença." (TJ-SP - AC: 10124078520178260564, Relator: Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 01/07/2019).

Da Incompetência do Juízo em Razão da Matéria

Adicionalmente, demonstro preocupação com a tese de incompetência deste Juizado Especial. A causa de pedir envolve uma suposta
falha na execução de implantes dentários
, matéria de alta complexidade técnica.
A sentença de primeiro grau afastou a necessidade de perícia unicamente com base nos efeitos da revelia. Contudo, uma vez anulado o ato citatório e, por conseguinte, a revelia, o fato controvertido (a existência de erro no procedimento odontológico), respeitadas as características de cada caso e que no caso presente não adentrei ao mérito, exigiria talvez, a meu ver, para seu deslinde, a produção de prova pericial complexa, incompatível com o rito célere e simplificado da Lei 9.099/95 (art. 51, II).

Petição inicial

Não desconheço as facilidades implementadas pela Lei nº 9.099/95, em especial a atermação. Contudo, há ausência de quantificação do dano moral e a falta de atribuição expressa e justificada do valor da causa são vícios que demonstram a dificuldade da autora em delimitar o contorno de sua própria pretensão e que podem refletir em sede recursal.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
ACOLHER a preliminar de nulidade de citação
e, por conseguinte, DECLARAR A NULIDADE de todos os atos processuais a partir do id. 14536407, inclusive a r. sentença (id. 14536410), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a renovação do ato citatório no endereço da sede da empresa ré.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sr. Presidente, é como voto.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)